Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708393-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE MANOEL SOUZA SANTOS IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE em favor de JORGE MANOEL SOUZA SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 44496565), o impetrante narra, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 10.8.2021, no contexto da denominada “Operação Medusa”, da Polícia Federal. Registra que essa operação deu origem à ação penal n° 1057014-07.2021.4.01.3400, em trâmite na 10a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal. Menciona que por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva foi verificado que o paciente possuía, em seu desfavor, mandado de prisão preventiva oriundo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, relacionado ao Processo n° 0450607-95.2010.8.19.0001. Diz que o referido mandado é decorrente de uma decisão definitiva. Alega que o processo de execução já deveria ter sido regularizado. Destaca que quando o mandado foi cumprido ainda constava no status do BNMP como prisão preventiva, quando o correto deveria ser prisão definitiva. Relata que, a despeito de já ter havido o trânsito em julgado da sentença prolatada na comarca do Rio de Janeiro, o decreto condenatório ainda não foi cumprido, inexistindo processo de execução formado em relação ao paciente. Pondera que, nesse contexto, não é possível verificar o atingimento dos benefícios relativos à execução. Diz que a pena já foi deprecada (Processo n° 0728904-06.2022.8.07.0015) e que, a despeito de tal fato, ainda não houve formação do processo de execução. Assinala que não há sobre o apenado qualquer outra ordem de prisão pendente, porquanto nos autos do processo n° 1057014-07.2014.4.01.3400 foi posto em liberdade provisória. Requer, em caráter liminar, que a autoridade coatora forme o processo de execução do paciente, tendo em vista a deprecação da pena; no mérito, pede a confirmação da liminar. Junta documentos (IDs 44496579 a 44496566). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Isso porque, a despeito das alegações apresentadas pela Defesa quanto à necessidade de instauração da execução penal relativa à sentença condenatória prolatada em desfavor do paciente nos autos n° 0450607-95.2010.8.19.0001, em trâmite perante a 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, fato é que a d. Juíza da Vara de Execuções Penais, após se certificar a respeito da existência desse único mandado prisional, determinou o recambiamento definitivo do sentenciado para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Confira-se excerto do decisum (págs. 183/184): A situação de exaurimento da capacidade de absorção de presos, tanto provisórios, como já condenados, atualmente vivenciada pelo sistema prisional local, é notória e atestada durante as inspeções mensais, realizadas por este Juízo. Assim, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Além disso, não restou comprovado nos autos que o sentenciado tenha qualquer vínculo familiar no Distrito Federal. E ainda que houvesse, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. (...) Assim, a par da situação de superlotação dos presídios desta Capital e atentando para as circunstâncias pessoais do interessado, acima explanadas, todas desfavoráveis, entendo que o pedido de declaração de vaga e transferência da execução do preso para o Distrito Federal deve ser rejeitado. Pelo exposto, forte nos argumentos expendidos e, especialmente, na limitação física atualmente vivenciada nos presídios do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de declaração de vaga formulado. Ademais, não há notícia de que o Interessado possua ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência em presídios locais, além do prazo necessário à sua remoção para o Estado a que pertence o Juízo processante, conforme preceitua o artigo 289, § 3o do Código de Processo Penal. Dessa forma, DETERMINO O RECAMBIAMENTO DEFINITIVO de JORGE MANOEL SOUZA SANTOS para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ. (g.n.) Na sequência, a Defesa apresentou pedido de reconsideração (págs. 190/192), o qual já foi negado, com o registro de que a pretensão relativa à instauração da execução penal deverá ser apreciada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do RJ. Veja-se: Em resposta ao pedido da Defesa de deprecação das penas do custodiado da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para o Distrito Federal mantenho a decisão de mov. 44.1, considerando que este pedido já foi analisado anteriormente e indeferido. Ademais, encaminhem cópia da petição de mov. 47.1 para à 33o Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ, para análise do pedido “b” da mencionada petição. E, muito embora a Defesa tenha reiterado o pedido (págs. 203/204 – protocolo datado de 13.3.2023), certo é que a matéria relativa à execução da pena, diante da decisão de recambiamento, deverá ser oportunamente examinada pelo Juízo Criminal que prolatou o título executivo. Não bastasse, frise-se que contra a decisão de transferência do paciente não há notícia de interposição de insurgência, sendo certo que tal matéria não pode ser enfrentada no bojo do presente writ, seja porque não abordada na petição inicial, seja porque contra ela é cabível recurso próprio. De tal maneira, considerando a determinação de recambiamento do apenado e a competência do Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro para instauração da execução penal definitiva, não está caracterizado quadro de constrangimento ilegal que autorize a concessão da tutela vindicada pelo impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator